Tribunal: TJMT
Processo: 0001227-88.2018.8.11.0009
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001227-88.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - COLÍDER (APELANTE), MARLENE MOIA SOLER - CPF: 576.759.619-00 (VÍTIMA), MARLON FIDELIS SANTANA - CPF: 065.021.701-29 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DOS SANTOS ROCHA - CPF: 118.880.649-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ADRIANO SOARES - CPF: 070.177.621-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - COLÍDER (APELANTE), IGOR ANTONIO COSTA SILVA - CPF: 058.936.931-83 (APELADO), HELIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 615.515.701-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR –
APELO DA DEFESA
. 1) PRELIMINAR
– NULIDADE DO PROCESSO – IRREGULARIDADES NA APREENSÃO DE ADOLESCENTE ENVOLVIDO NO CRIME PATRIMONIAL – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAIS VÍCIOS – INCAPACIDADE PARA MACULAR A AÇÃO PENAL – PREJUÍZO AO APELANTE NÃO COMPROVADO –
2) MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA -
APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS
E DE CORRÉUS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
3) QUALIFICADORA
– ROMPIMENTO OBSTÁCULO – EXCLUSÃO – NÃO CABIMENTO -
PROVA DOCUMENTAL E REGISTRO FOTOGRÁFICO ATESTANDO-A –
4)

AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DO FORMAL ENTRE OS DELITOS – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESIGNIOS AUTÔNOMOS – CORRUPÇÃO DE MENOR COMO MERO DESDOBRAMENTO DO CRIME PATRIMONAL –
5)
APELO DO MP
:

EXISTÊNCIA DE DUAS QUALIFICADORAS – USO DE UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PROCEDÊNCIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE –
6.

REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE O APELO DA DEFESA. APELO DO MP PROVIDO
IN TOTUM
, DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ
.

1 -
Eventuais vícios existentes na apreensão de adolescente envolvido no crime patrimonial, não tem o condão de macular a ação penal, conforme precedentes dos Tribunais Superiores. Ademais, a suposta inexistência de informação ao adolescente acerca de seu direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, devendo então, ter sido demonstrado o efetivo prejuízo à parte;

2 -
A apreensão da
res furtiva
em poder do agente somada aos depoimentos de corréus na fase extrajudicial e dos policiais militares assegurando, em juízo, ser ele o autor do crime, garante a manutenção do édito condenatório. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 08 da TCCR/TJMT.

3 - Sedimentado o entendimento neste e. TJ de que a falta de exame de corpo de delito para a comprovação dos vestígios advindos da prática do crime pode ser suprida por outra prova documental, como o Auto de Constatação do Local do Crime, assinado por 2 investigadores de Polícia Civil e pela autoridade policial, com fotografias do rompimento de obstáculo, motivo pela qual,
in casu,
é incabível a exclusão da qualificadora prevista no inc. I, do § 4o, art. 155, CP.

4 - V
erificado que o réu, mediante uma só ação, praticou o delito patrimonial e o de corrupção de menor, sem desígnios autônomos e tratando-se,
in casu
, o delito do art. 244-B, ECA,
de mero desdobramento do
animus furandi
é imperativo o reconhecimento do concurso formal próprio de crimes (art. 70, CP), e não o material;

5 - A incidência de duas qualificadoras para o delito permite que o julgador se utilize de uma delas para qualificar o crime e outra para exasperar a pena-base, incidindo, pois, na primeira fase da dosimetria penal como circunstância judicial desfavorável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelações Criminais interpostos, a tempo e modo pelo
Ministério Público
Estadual

e por
Igor Antônio Costa Silva,
contra sentença anexada sob o Id n. 7455129, que o segundo foi condenado à pena de
3 anos
e
8 meses
de
reclusão
,
substituída
por 2 (duas) penas restritivas de direito, além, do pagamento de
13 dias-multa
, pela autoria dos crimes capitulados no art.
155, §§ 1o e 4o, inc. I e IV, do CP e art. 244-B da Lei no 8.069/90
, na forma do
art. 69
do
CP.

Em razões recursais anexadas sob Id n. 7455230, a Defesa de
Igor Silva
pugna:
1)

preliminarmente
, seja reconhecida a
ilicitude das provas
colacionadas nos autos desde a apreensão do adolescente
G. d. S. R.
;
2)
no
mérito
, a
absolvição
dos crimes de furto e de corrupção de menor, sob a alegação de falta de prova;
3)

subsidiariamente
, seja
afastada a incidência da qualificadora
do rompimento de obstáculo e aplicada a regra do
concurso formal
em
detrimento do concurso material
.

Já, o Ministério Público, em suas
razões recursais
anexadas sob Id n. 7455135, pugna pelo
redimensionamento da pena-base
de
Igor Silva
, considerando
uma das qualificadoras do crime de furto, na 1a fase dosimétrica
, como circunstância judicial negativa.

As contrarrazões
ao recurso defensivo foram oferecidas regularmente, nelas, pugnando-se pela
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, pelo seu
desprovimento
(Id. 7455231/ 7455233).

A seguir, a Defesa ofereceu as
contrarrazões ao recurso
ministerial (Id n. 26222466), pleiteando o
desprovimento
.

A d. PGJ, em parecer,
opinou
pelo

desprovimento
in totum
do recurso de
Igor Silva
, e
provimento ao apelo do MP
, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id n.
30111993)
:

Sumário
: Acusado condenado como incurso nas penas dos
artigos 155, §§1o e 4o, I e IV, do CP, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69, do CP
, à pena de 03 anos e 08 meses de reclusão,
substituída por duas restritivas de direitos
, além do pagamento de
13 dias-multa
–
Recurso defensivo
– Pugna,
preliminarmente
, seja reconhecida a
ilicitude das provas
colacionadas nos autos. No
mérito
, pugna pela
absolvição
do crime de furto e, consequentemente, do crime de corrupção de menor. Subsidiariamente, requer seja
afastada a qualificadora
do rompimento de obstáculo e seja aplicada a regra do
concurso formal
em detrimento do concurso material –
Alegações improcedentes
– PRELIMINAR – Ilicitude das provas – Não cabimento – O fato de os
representantes do menor não serem comunicados da prisão imediatamente constitui mera irregularidade
incapaz de macular o processo – Adolescente afirmou em juízo que não sofreu nenhum tipo de constrangimento dos policiais –
Pela rejeição da preliminar
– MÉRITO – Absolvição – Impossibilidade –
Autoria e materialidade devidamente provadas nos autos
–
Qualificadora
do rompimento de obstáculo devidamente
comprovada
–
Desnecessidade do laudo pericial
para caracterização da qualificadora –
Outros meios
de prova – Aplicação do
concurso formal
– Inviabilidade – Réu que mediante
duas ações praticou dois crimes
–
Pelo desprovimento –
Recurso Ministerial
– Pugna pelo
aumento da pena-base do crime de furto
– Pleito procedente – Pena-base do crime de furto –
A incidência de mais de uma qualificadora autoriza o uso de uma delas para aumentar a pena-base
–
Pelo
provimento.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020